Tribunal: TJMT
Processo: 1026907-77.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026907-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERNANDES - CPF: 207.940.101-72 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 655.278.361-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO. DEMORA NA RELIGAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. PLEITO DE IMPROCEDÊNDIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DOS DOCUMENTOS AO PROMOVENTE.
RELIGAÇÃO
APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2
. O serviço de fornecimento de energia é de caráter essencial, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

3.
A
demora
excessiva na
religação
do serviço de
energia
enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, porquanto o promovente juntou protocolo comprovando a devida solicitação, tendo a
religação
ocorrido somente após o deferimento da liminar.

4
. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada, em face de sentença, pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Inconformado, o requerido pretende a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023